Tribunal: TJES
Processo: 5013517-92.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013517-92.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO TOMAZ DE PAULA
RECORRIDO: GSA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À NATUREZA DE CONDOMÍNIO FECHADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em apertada síntese, narra a parte autora, na petição inicial, que adquiriu uma unidade imobiliária junto à requerida no empreendimento "Residencial Vila Isabel", acreditando tratar-se de imóvel autônomo, uma vez que toda a publicidade e as tratativas de venda omitiram a informação de que o bem integrava um condomínio fechado. Relata que apenas tomou conhecimento da natureza condominial e das obrigações financeiras decorrentes após passar a residir no local, sendo surpreendido com a cobrança de taxas não previstas no momento da aquisição. Requer, diante da falha no dever de informação e do descumprimento da oferta, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e da multa por descumprimento contratual.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a cobrança das taxas condominiais é legítima em razão dos serviços prestados e usufruídos pelos moradores. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Inicialmente, indefiro o pleito formulado na petição de id. 17062859, qual seja, de reunião deste feito com as demais demandas que versam sobre o mesmo assunto. O pedido não encontra respaldo legal apto a justificar a medida nesta fase processual, visto que, embora haja similitude na causa de pedir remota, o próprio litígio exige análise pormenorizada de como ocorreu cada venda individualmente. É necessário determinar, caso a caso, se cada um dos autores foi adequadamente cientificado, no momento da negociação, de que adquiria um imóvel em condomínio fechado, o que inviabiliza o julgamento em bloco sem a devida instrução individualizada.

4. No mérito, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

5. Verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia reside na falha do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, e nos artigos 30 e 31 do CDC.

6. O acervo probatório demonstra que não assiste razão ao recorrente. A prova documental, notadamente a "Entrevista de Fechamento" datada de 31/10/2019 e subscrita pelo autor (id. 16529027), é cristalina ao informar a natureza do empreendimento. No referido documento, constam declarações de plena ciência sobre a instalação do condomínio e a obrigação de pagamento de taxas condominiais e despesas comuns. Ademais, a prova oral produzida também corrobora a tese de que havia ciência entre os adquirentes de que se tratava de um codomínio. Destarte, resta afastada a tese de publicidade enganosa ou omissiva, uma vez que a natureza do imóvel como parte integrante de um condomínio fechado foi expressamente comunicada antes da conclusão do negócio.

7. Dessa forma, nota-se que os argumentos articulados no recurso inominado não lograram êxito em infirmar os fundamentos da sentença de mérito, subsistindo a conclusão de que a situação narrada não configura violação grave apta a caracterizar dano moral ou ensejar a multa por descumprimento de oferta.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9. Condeno o recorrente no pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça em prol do recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)